Tribunal: STF
Processo: ARE 1463000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INEXISTÊNCIA - LEI ESTADUAL Nº 7.772/80 – ATRIBUIÇÃO EXPRESSA DAS CONDUTAS INFRACIONAIS AO PODER REGULAMENTADOR – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 39.4244/1998 (ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL 43.127/2002) – PRÁTICA CONCOMITANTE DE INFRAÇÕES LEVE E GRAVÍSSIMA – NÃO CABIMENTO DE ADVERTÊNCIA - DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM N° 99/2006 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O RECORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente, disciplinada na Lei nº. 9.873/1999 ou por analogia ao Dec-Lei 20.910/32, é inaplicável na atuação administrativa dos Estados e dos Municípios na apuração de infrações ambientais. Se a legislação do ente autuante não prevê a hipótese de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, o silêncio da legislação impede a aplicação da analogia, mormente porque em prejuízo do Meio Ambiente. Precedentes do STJ. 2. Tendo a Lei Estadual nº 7.772/80 atribuído expressamente ao Poder Regulamentador a redação das condutas infracionais e das penalidades ambientais, não há que se falar em extrapolação da Lei, invasão de competências e tampouco em desrespeito à segurança jurídica. 3. Considerando a prática concomitante de infrações, leve e gravíssima, não há que se falar em pena de advertência, já que o §2º do art.16 da Lei Estadual nº 7.772/80 preceitua que ela será aplicada quando forem praticadas, apenas, nas infrações classificadas como leves. 4. A Deliberação Normativa COPAM n° 99/2006 retroagiu seus efeitos a de novembro de 2005, prorrogando os prazos para regularização da documentação ambiental das indústrias de fabricação, padronização, envelhecimento ou engarrafamento de aguardente, existentes no Estado de Minas Gerais. No entanto, não se aplica ao caso dos autos, pois, quando entrou em vigor, já havia expirado o prazo da norma anterior concedido ao recorrente e as infrações documentais e ambientais já haviam sido objeto de auto de fiscalização. 5. Sentença de improcedência mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O executado/embargante aduz que a penalidade aplicada é nula ou inexigível por diversas razões, sendo a primeira delas a prescrição intercorrente ocorrida no âmbito do processo administrativo.



    Mas, a orientação do STJ é uníssona no sentido de que a prescrição intercorrente – prevista na Lei nº. 9.873/1999, ou por analogia ao Decreto-Lei 20.910/32 – é inaplicável na atuação administrativa dos Estados e Municípios para apuração de infrações ambientais. Isso porque o âmbito de eficácia destes diplomas normativos circunscreve-se ao exercício do Poder de Polícia Ambiental Federal.



    Nesta toada, se a legislação do ente autuante não prevê a hipótese de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental – como é o caso do Estado de Minas Gerais – havendo um silêncio eloquente do legislador neste aspecto – é indevida a aplicação de analogia, mormente porque em prejuízo do Meio Ambiente.



    No que concerne à alegada violação da reserva legal e da segurança jurídica, necessário pontuar que a Lei Estadual nº 7.772/80 preceituou nos arts. 15 e 16 que



    [...]



    Ou seja, vê-se que o Legislador estabeleceu as condutas desejadas e atribuiu ao Poder Regulamentador a redação das condutas infracionais e das penalidades, não havendo que se falar em extrapolação da Lei, invasão de competências e tampouco em desrespeito à segurança jurídica, já que o Decreto Estadual 39.4244/1998 (redação alterada pelo Decreto Estadual 43.127/2002) foi minucioso e não deixou margem para dúvidas.



    [...]



    Finalmente, o art. 1º, da Deliberação Normativa COPAM nº 78, de 22 de dezembro de 2004, convocou “todas as indústrias de fabricação, padronização, envelhecimento ou engarrafamento de aguardente existente no Estado de Minas Gerais, para regularizar sua situação ambiental, mediante requerimento de Autorização de Funcionamento ou formalização de Licenciamento Corretivo, conforme critérios definidos na Deliberação Normativa COPAM n.º 74, de 09 de setembro de 2004”. Estabeleceu os prazos de “4 (quatro) meses, para empreendimentos de grande porte; 6 (seis) meses, para empreendimentos de médio porte; 12 (doze) meses, para empreendimentos de pequeno porte”. Segundo consta da documentação apresentada nos autos pela FEAM (ordem nº 10), o estabelecimento do apelante é de médio porte, pelo que seu prazo esgotou em julho de 2005. Assim, quando realizada a vistoria e lavrado o auto de fiscalização, em 19/10/2005, o empreendimento estava atuando de forma irregular.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente